Tribunal: TJMT
Processo: 1004696-71.2017.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.
1. Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
2. Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.
Vistos etc.
Recurso de Embargos de Declaração interposto por INGRID FRANCIELE MARTINS ALVES, contra a Decisão Monocrática do Relator que, que proveu o Recurso de Apelação do Banco Bradesco, julgou prejudicado o Recurso Adesivo da Autora
Em apertada síntese, alega o ora embargante em suas razões sob ID. Num. (82981474 - Pág. 1 ) que há obscuridade na r. decisão, assim, (i) fala que não foi devidamente constituída em mora, visto que não houve notificação pessoal no endereço e ausência de protesto por edital, assim, requer seja deferido o efeito infringente deste recurso, reformando a decisão monocrática
Sem contrarrazões.
Síntese necessária.
Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Pois bem.
Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Porém, a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferir-se efeitos infringentes ao recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir.
Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.
Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento.
Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que a referida decisão combatida expressamente pautou sobre a matéria apontada como omissa e contraditória, senão:
“(...)
Da regularidade do protesto por edital. De início, insta salientar que a comprovação da constituição em mora do devedor é pressuposto processual da ação de busca e apreensão respaldada no inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 72, estabelecendo que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". Tal exigência já decorria da redação original do art. 3o do DecretoLei 911/1969 e se mantém com a nova redação introduzida pela Lei no 11.043/2014, in verbis: Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. Assim, a comprovação da mora é um pressuposto processual da ação de busca e apreensão, cuja ausência enseja a extinção do processo, sem resolução de mérito. Destaque-se que a mora pode ser comprovada mediante carta registrada, com aviso de recebimento, prescindindo da intermediação do Cartório de Títulos e Documentos, ou do Oficial de Protesto. Neste particular, mister observar que, o artigo 2o, § 2o dispõe que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.” No caso em baila, o Banco Apelante encaminhou notificação extrajudicial via Cartório de Títulos e Documentos, mas, considerando que o AR da notificação constou como não entregue, o credor levou o título a protesto, cuja intimação foi realizada por edital. Diante de tais circunstâncias, tendo em vista a tentativa anterior de realização da intimação pessoal, tem-se como válida a constituição em mora do devedor fiduciante, realizada via edital pelo Oficial do Cartório de Protesto. Com efeito, é possível a constituição em mora via protesto do título executivo e a intimação do devedor via edital quando for desconhecido e sua localização for incerta e ignorada ou ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido no contrato. A proposito: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA REQUERIDA - DEVEDORA FIDUCIANTE REGULARMENTE CONSTITUÍDA EM MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO COM A INDICAÇÃO “AUSENTE” – CONSTITUIÇÃO EM MORA VIA PROTESTO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – MORA QUE IMPLICA NO VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – ART. 2o, § 3o, DO DECRETO-LEI No 911/69 – AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA INTEGRALIDADE DAS PARCELAS – DIVERGÊNCIA ENTRE PARCELA INDICADA NA NOTIFICAÇÃO E A PARCELA MENCIONADA NA INICIAL QUE NÃO GERA IRREGULARIDADE – EXISTÊNCIA DE PARCELAS EM ABERTO QUANDO DO AJUIZAMENTO DO FEITO – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PREJUDICADA – SENTENÇA MANTIDA – Autos n.o 0003220-22.2018.8.16.0109 2 MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – ART. 85, § 2o E 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. É válida a intimação do devedor via edital, por meio de Tabelionato de Protesto, quando frustrada a tentativa de intimação pessoal no endereço contratual, por meio de notificação extrajudicial via Cartório de Títulos e Documentos. 2. Nos termos do art. 2o, § 3o, do Decreto-Lei 911/69 e conforme disposto no contrato firmado entre as partes, a mora do devedor implica no vencimento antecipado da integralidade das prestações. 3. Não há que se falar em irregularidade da notificação extrajudicial por mencionar parcela com data de vencimento diversa da parcela que foi usada como fundamento para a presente demanda, uma vez que a notificação enviada abrange as demais parcelas, vencidas e vincendas. 4. Diante da inadimplência e da regularidade da constituição em mora do devedor, não merece provimento a apelação, mantendo-se a procedência do pedido de busca e apreensão, com a Autos n.o 0003220-22.2018.8.16.0109 3 consolidação da propriedade e da posse plena do veículo em favor do Autor. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 17a C.Cível - 0003220-22.2018.8.16.0109 - Mandaguari - Rel.: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin - J. 30.05.2019) (TJ-PR - APL: 00032202220188160109 PR 0003220-22.2018.8.16.0109 (Acórdão), Relator: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin, Data de Julgamento: 30/05/2019, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO – MORA DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA – DECISÃO LIMINAR MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 4a C. Cível - 0029796- 20.2020.8.16.0000 - Maringá - Rel.: Desembargadora Regina Afonso Portes - J. 08.09.2020) (TJPR - AI: 00297962020208160000 PR 0029796-20.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Regina Afonso Portes, Data de Julgamento: 08/09/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/09/2020) Dessa forma, tendo sido atendidos os requisitos legais, não há que se falar em ausência de notificação valida como quis fazer crer o apelante, tampouco, da irregularidade da constituição e mora via instrumento de protesto. "
Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.
Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.
O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.
Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.
Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:
“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).
Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)
Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.
Adverte-se que a reiteração da pretensão, seja por meio de agravo interno, seja por novos embargos declaratórios, implicará na incidência das respectivas multas.
Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =